Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710687-82.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SINVAL DE BARROS CLEMENTE APELADO: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO BARBOSA D E S P A C H O O advogado dos réus, ora apelados, comunicou a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado por ele e juntou mensagem de WhatsApp, sem registro da data do envio, para demonstrar a devida notificação aos mandantes (ID 41148935), consoante determina o artigo 112 do CPC/15. Entretanto, como a renúncia só se aperfeiçoa com a efetiva notificação do mandante, o patrono foi intimado para comprovar a remessa de inequívoca notificação aos constituintes (ID 41161713). O patrono peticionou (ID 41569421 e seguintes) e juntou mensagem de WhatsApp na qual apenas a primeira ré, Maria das Neves de Oliveira, se declara ciente quanto à renúncia do mandato que outorgava poderes ao advogado para atuar no presente feito, consoante procuração de ID 39913931. A despeito de informar que “os mandatários convivem em união estável entre si, de modo que advogado que a esta subscreve sempre realizou todas as tratativas referentes ao processo através do número de telefone da Sra. Maria das Neves, mas com a ciência de ambos” (ID 41569421), deixou de juntar prova inequívoca da comprovação de ciência do segundo réu, José Francisco Barbosa. Dessa forma, não comprovada a ciência inequívoca do referido réu, o qual outorgou poderes ao patrono por meio da procuração de ID 39913932, entendo que o causídico continua a representá-lo, de modo a evitar a ocorrência de prejuízos ao trâmite regular da demanda. Concedo o prazo de 10 (dez) dias à apelada Maria das Neves de Oliveira para constituir novo patrono, com fulcro no artigo 76, caput e § 2o, inciso II, do CPC/15. Proceda-se à intimação pessoal. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora